Tribunal: TJDFT
Processo: 0738107-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Processo : 0738107-66.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão (id. 208388691, no Processo de origem de n. 0735290-26.2024.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize e custeie a internação imediata da parte autora, para adequado controle de dor, administração endovenosa de antibióticos, suporte nutricional e clínico, em razão de infecção do trato urinário e dor abdominal de difícil controle, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00, que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 537, parágrafo 4o, do CPC. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, à míngua de cumprimento do prazo de carência pela parte agravada, cujo vínculo contratual se iniciou em maio de 2024. Defende que a seguradora agiu no exercício regular de seu direito (art. 12, inc. V, alínea “a”, e 16, inc. III, da Lei n. 9.656/98; Resolução Normativa n. 557/22 da ANS), uma vez que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento ambulatorial será limitado às primeiras 12 horas. Aduz que a agravada não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito a atrair a aplicação do art. 35-C, inc. II, da Lei n. 9.656/98. Acrescenta que o “quadro clínico da Agravada (infecção do trato urinário) sequer pode ser enquadrado nos conceitos de emergência ou urgência (art. 35-C da Lei 9.656/98), uma vez que não implica risco imediato a sua vida ou de lesões irreparáveis, tampouco é resultante de acidente pessoal”. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi exorbitante para o cumprimento da obrigação de fazer. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, a exclusão das astreintes ou, se mantida, para que haja sua diminuição. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. No caso, a agravada, atualmente com 32 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 02/05/2024. Consoante relatório médico, a agravada compareceu à rede hospitalar privada para atendimento emergencial, o médico assistente lhe diagnosticou com infecção do trato urinário, com dor abdominal de difícil controle. Assim, diante deste quadro clínico, o profissional solicitou expressamente “internação de urgência para iniciar antibioticoterapia endovenosa, controle alérgico, suporte nutricional e clínico” (id. 208388756 e 208388753, no Processo de origem de n. 0735290-26.2024.8.07.0001). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 208388754, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à beneficiária. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Na espécie, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator